Tribunal: TJSP
Processo: 2136093-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenização – Tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor – Requerente que nega a contratação - Elementos que não conduzem ao imediato juízo de probabilidade do direito alegado – Artigo 300 do Código de Processo Civil

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenização – Tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor – Requerente que nega a contratação - Elementos que não conduzem ao imediato juízo de probabilidade do direito alegado – Artigo 300 do Código de Processo Civil vigente – Contraditório necessário - Decisão mantida – Recurso desprovido.